Tribunal: TJPA
Processo: 0807333-42.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8960 - Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807333-42.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: DARLAN SILVA E SILVA, JAILSON SILVA DE ARAUJO, J. S. D. A., JAZON CARDOSO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FORMA DE PENSÃO C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INVERSÃO DO ONUS COM RELAÇÃO A PROVA TECNICA PELA TESE DEFENSIVA DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INEXISTENCIA DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CELPA – CENTRAIS ELÉTRICA DO PARÁ,
em face de decisão prolatada pela Vara Única de Santa Maria que, - nos autos da ação de indenização por danos materiais em forma de pensão c/c danos morais e tutela antecipada (Processo nº 0001922-11.2018.8.14.0057) ajuizada pelos agravados Darlan Silva e Silva e Jailson Silva de Araújo
,
em face do agravante - inverteu o ônus da prova, nos seguintes termos:

“(...)
São pontos controversos: 1) nexo de causalidade entre a prestação de serviços da CELPA e o evento morte de Elenilda da Silva Araújo; 2) existência e extensão dos danos morais; 3) valor auferido pela vítima, dependência econômica e parâmetros para quantificação de danos materiais.

Quanto ao nexo de causalidade diante da melhor aptidão para a prova, hipossuficiência técnica, inverto o ônus da prova nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, sendo, inclusive, de atração automática à CELPA ao alegar excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

Em relação aos demais pontos, mantenho a regra de ônus probatório incumbindo ao autor comprovar o alegado e especificar provas que pretende produzir em 5 dias, sob pena de preclusão.

Intime-se as partes por DJE com prazo de 5 dias nos termos do artigo 357, § 1º do CPC. (...)”

Inconformada, a agravante argumenta em suas razões (ID 2140108) que a decisão recorrida violou o direito constitucional ao contraditório substancial e à ampla defesa, eis que lhe retirou o direito de produzir provas nos autos.

Nesses termos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, sustando-se o prosseguimento do feito até o julgamento do mérito recursal, que deverá ser provido com a decretação de nulidade da decisão, sendo lhe assegurado o amplo direito de produzir as provas que julgar pertinentes para se desincumbir do encargo que lhe foi imposto, preservando-se, assim, o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Em decisão de ID
4094718
, o pedido de tutela antecipada recursal foi apreciado e indeferido, nos seguintes termos:

“(...) A argumentação recursal se mostra insuficiente para desconstituir o decisum atacado.

No presente caso, analisando os documentos acostados por Ids eletrônico, constata-se que, em uma visão perfunctória própria deste momento inicial, não restar evidenciada a probabilidade do direito da agravante ou mesmo o risco de dano, uma vez que a decisão guerreada tão somente reconheceu/declarou a inverteu o ônus da prova à recorrente/Agravante no que tange a excludente de culpa exclusiva de terceiro ante a matéria erigida em sede de contestação ̧ aguardo o feito originário a instrução probatória.

Destarte, em cognição sumária própria desta fase recursal, concluo pela ausência dos requisitos cumulativos do art. 995, parágrafo único do CPC, necessários ao deferimento do efeito pretendido, motivo pelo qual mantenho o interlocutório guerreado até ulterior deliberação.

(...) EX POSITIS, AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO, INDEFIRO O

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. (...)”

A agravada apresentou suas contrarrazões (ID 1805308), postulando, em suma, pela manutenção da decisão recorrida.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 4420942).

Ato seguinte, a agravante interpôs agravo interno (ID 4501311), pugnando pela reforma da decisão monocrática, para deferir o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Após, coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório.

Belém – PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Preliminarmente, cumpre ressaltar que o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento
r
esta prejudicado com o julgamento do mérito deste
.

Com efeito,
o recurso de Agravo de Instrumento visa apenas e tão somente constatar a existência, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela provisória reclamada, não se prestando a examinar o mérito da ação originária, o que compete ao Juízo de primeiro grau quando do julgamento final.
Estabelecido esta premissa, passo a análise de mérito do presente agravo de instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão de saneamento, que fixou pontos controvertidos e realizou a distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 357, I e II, e art. 373 ambos do CPC, determinando especificamente a Agravante a realização de prova quanto a sua alegação defensiva de ‘excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro’, amparado na hipossuficiência técnica da agravada (art. 5º, VIII do CDC).

Pois bem.

É cediço que no processo civil o ônus da prova trata-se de uma conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela alegados sejam admitidos pelo juiz, sendo que o caput do artigo 373 do CPC assegura a regra básica de ao autor recai o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu recai o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, quando da distribuição do ônus da prova, deve o Juiz delimitar as questões de fato controvertidas sobre as quais recairá a atividade probatória, a fim de que as partes saibam qual ônus lhe incumbe e tenham a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

No caso em análise, entendo que a distribuição do ônus da prova, da forma como foi realizada pelo juiz de 1º grau, não implica necessariamente no indeferimento de produção de provas pela agravante, eis que este apenas delimitou o ônus probatório da agravada sob a tese argumentada em sua peça de contestação, qual seja, excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

Em outras palavras,
não houve o indeferimento de provas
, tanto é assim que ao compulsar os autos de origem, verifiquei que o juiz singular, em juízo de retratação do presente agravo de instrumento, assim se manifestou:
“
incompreensível a insurgência do requerido, pois, não houve indeferimento de provas
. (...)”,
e ainda, ato seguinte também deferiu a produção de prova pericial pleiteada pela requerida, ora agravada, consoante decisão de ID Num. 60054507 – Pág. 1 dos autos de origem.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ELETROPLESSÃO. ACIDENTE DECORRENTE DE ALEGADA IRREGULARIDADE NA ALTURA MÍNIMA DOS FIOS DE ENERGIA/INTERNET. APLICABILIDADE DO CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VULNERABILIDADE VERIFICADA, NO CASO. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO SOBRE A QUAL DEVE RECAIR A ATIVIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Trata-se de ação indenizatória na qual o autor alega ter sofrido danos em decorrência de irregularidade na altura mínima dos fios de energia/internet. A narrativa da inicial é de que a colheitadeira que o autor operava se enroscou nos fios, o que fez com que ele viesse a sofrer violenta descarga elétrica que quase o vitimou. 2. O autor, na condição de vítima do fato do serviço – eletroplessão por alegada irregularidade na instalação da rede elétrica –, deve ser equiparado à condição de consumidor por força do que estabelece o artigo 17 do CDC. 4. Constatação, ademais, de vulnerabilidade técnica para esclarecer as controvérsias relacionadas à regularidade da rede de energia elétrica, sobretudo no que toca às distâncias regulamentares.5
. Quando da distribuição do ônus da prova, deve o Juiz delimitar as questões de fato controvertidas sobre as quais recairá a atividade probatória, a fim de que as partes saibam qual ônus lhe incumbe e tenham a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO. (TJ-RS - AI: 51411324720238217000 GUAPORÉ, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 06/06/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS - AUSÊNCIA. 1. A inversão do ônus da prova, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, requer presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. 2.
Os casos de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço são regulados pelo art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o ônus de provar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa exclusiva de terceiro
. (TJ-MG - AI: 24073633320228130000, Relator: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/05/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO E DANOS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Tratando-se o agravo de instrumento de recurso secundum eventum litis, resulta incomportável em sua análise perquirir sobre argumentações meritórias, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição. 2.
A responsabilidade da prestadora de serviço público opera-se sob a modalidade objetiva, independentemente da existência ou não de culpa, nos moldes do art. 37, § 6º, da CF. Por isso que, naturalmente, aplica-se a teoria estática na distribuição do ônus, sendo da empresa prestadora de serviços públicos a aptidão natural para comprovar a perfeição no fornecimento de energia elétrica ao tempo dos fatos que motivaram a demanda, sob pena de responder pelos danos ocasionados. 3. A inversão do ônus da prova não ocorre em todas as situações em que a relação jurídica é de consumo, pois é preciso que as alegações sejam verossímeis ou que a parte seja hipossuficiente
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01704422420198090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 16/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/08/2019)

Assim, entendo que a decisão combatida realizou a distribuição do ônus da prova em total consonância com as regras processuais, não havendo, pois, que se falar em prejuízo a agravante por cerceamento ao seu direito probatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão agravada.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos principais.

Belém – PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/02/2024